Tribunal: TJPA
Processo: 0806937-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806937-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

AGRAVADO: C I E CENTRO DE INFORMATICA S/C LTDA, HERBERTH HENRIQUE DE MOURA CUTRIM, HENRIQUE NUNES CUTRIM

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806937-89.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA.

ADVOGADO:
PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA – OAB/PA 30270-A.

AGRAVADO:
CIE CENTRO DE INFORMÁTICA S/C LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

AGRAVADO:
HERBERTH HENRIQUE DE MOURA CUTRIM.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

AGRAVADO:
HENRIQUE NUNES CUTRIM.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. O objetivo do recurso era a reforma da decisão que rejeitou o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, considerando o alegado encerramento irregular das atividades empresariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável apenas quando comprovados desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos.

4. A mera dissolução irregular da empresa, por si só, não enseja a aplicação do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento
: A desconsideração da personalidade jurídica somente se aplica mediante a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 472.641/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806937-89.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
TELEVISÃO LIBERAL LIMITADA.

ADVOGADO:
PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA – OAB/PA 30270-A.

AGRAVADO:
CIE CENTRO DE INFORMÁTICA S/C LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

AGRAVADO:
HERBERTH HENRIQUE DE MOURA CUTRIM.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

AGRAVADO:
HENRIQUE NUNES CUTRIM.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Televisão Liberal S/A contra decisão monocrática (Id. 19787102), que negou provimento ao Agravo de Instrumento, cujo objetivo era a reforma da decisão do juízo a quo que rejeitou, liminarmente, o pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos autos da execução de título extrajudicial nº 0008139-13.2001.8.14.0301, movida pela agravante em face de CIE – Centro de Informática Especializada LTDA e outros.

A agravante, inconformada com o resultado, interpôs o presente agravo interno (id 20318006), argumentando que o encerramento irregular das atividades empresariais da parte agravada, bem como a má-fé demonstrada pelos sócios, caracteriza abuso de personalidade jurídica, motivo pelo qual seria indispensável a instauração do incidente de desconsideração para que o juízo de primeiro grau pudesse, inclusive, aprofundar a produção probatória. Argumenta, ainda, que o indeferimento liminar da instauração do incidente impede a adequada cognição e análise da questão.

Sustenta ainda, a nulidade da decisão originária e do julgamento monocrático, com fundamento na necessidade de aprofundamento probatório, e pede que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, permitindo a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. O objetivo do recurso era a reforma da decisão que rejeitou o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, considerando o alegado encerramento irregular das atividades empresariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável apenas quando comprovados desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos.

4. A mera dissolução irregular da empresa, por si só, não enseja a aplicação do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento
: A desconsideração da personalidade jurídica somente se aplica mediante a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 472.641/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.04.2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

De início, verifico que a recorrente sustenta nas razões do interno os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do agravo de instrumento, eis que alega, novamente, que estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a dissolução da sociedade empresarial se deu de forma irregular.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

Nas razões (ID 19272221, fls. 1/10), a Agravante aduz, preliminarmente, a nulidade da decisão, pois o incidente de desconsideração de personalidade jurídica não exige prova robusta e cognição exauriente, necessitando tão somente de elementos indiciários do art. 50 do CC//02. No mérito, alega que os motivos que ensejam a supracitada desconsideração são o inadimplemento de débitos dos Agravados perante seus credores, bem como encerrou suas atividades de modo irregular, silenciosamente, sem liquidar suas dívidas. Informa que o abuso de direito se deu quando os bens penhorados foram direcionados à destinação desconhecida. Argumenta que a empresa agravada encontra-se como “baixada” nos registros da Receita Federal, sob motivo de “inaptidão”, ou seja, que não apresentou por 02 (dois) anos consecutivos suas declarações e demonstrativos contábeis.

As razões da Agravante não procedem, como passo a expor.

Verifico que se trata de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (disregard of legal entity doctrine). Ambas as partes são pessoas jurídicas, se aplicando, portanto, a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Assim, deve-se utilizar parâmetros restritivos de interpretação, conforme o art. 50 do CC/02 (Enunciado n. 146, CJF/STJ).

Deste modo, a teoria maior exige a comprovação da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos moldes do art. 50 do CC/02, o que não se configurou ao caso em tela, de acordo com análise dos documentos anexados aos autos.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e a mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa, por si sós, não ensejam a aplicação do referido instituto. Desta forma, o fato de a empresa ter supostamente encerrado as suas atividades de modo irregular ou silencioso sem quitar seus débitos perante seus credores, não são motivação apta a ensejar a utilização do instituto. Segue jurisprudência neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2017, grifo nosso).

Corroborando este entendimento, destaco também que: “[...] consoante asseverado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ é copiosa no sentido de que tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a melhor interpretação do art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, quando a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.193.925/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018), o que ainda não se pode verificar no caso em comento.

Entendo também que as circunstâncias pelas quais a empresa agravada encerrou as suas atividades, que supostamente dariam razão à desconsideração da personalidade jurídica, merecem ter aprofundada análise pelo magistrado de piso, havendo necessidade, portanto, de maior dilação probatória neste sentido. Colaciono jurisprudência deste Tribunal nesta linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I - A PROVA DOS AUTOS NÃO PERMITE O RACIOCÍNIO INDISPENSÁVEL À CONCESSÃO DO PEDIDO POSTULADO, SENDO NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE NÃO É POSSÍVEL NESTA ESTREITA SEDE RECURSAL. ALÉM DISSO, COMO REGRA, OS BENS DOS SÓCIOS NÃO RESPONDEM POR DÍVIDAS DA SOCIEDADE, A NÃO SER QUE SE COMPROVE A OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO CONTRATUAL, ILEGALIDADE E DOLO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL ex vi ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. II À UNANIMIDADE DE VOTOS, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (TJ-PA - AI: 00177813819988140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2012, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 20/08/2012, grifo nosso).

ASSIM, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, ante a necessidade de uma melhor instrução do feito no juízo da base.

P.R.I.”

A título de complementação, ressalto que extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte de pessoa natural, conforme o art. 110 do CPC/2015. Assim, ocorre a sucessão material e processual, respeitando-se as características do tipo societário e as regras de responsabilidade pessoal dos sócios, conforme entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato
. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.
3.
Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.
4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019 REVPRO vol. 295 p. 460)

Portanto, repiso, que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e a mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa, por si sós, não ensejam a aplicação do referido instituto, sendo necessário que se comprove, dentre outras coisas, a não integralização do capital social, a confusão patrimonial e uso da sociedade empresária para ocultação de patrimônio.

Dito isto, observo que a agravante não apresentou elementos suficientes para a reforma da decisão combatida.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/02/2025